Tribunal: TCU
Processo: 003.454/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DO 4o DISTRITO NAVAL em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na aplicação dos recursos públicos arrecadados na Gestoria de Caixa de Economias do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), no período de 18/01/2018 a 16/01/2020. (no da TCE no sistema: 2336/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6092/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando do 4o Distrito Naval em desfavor de Marcelo Baptista Santos, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos públicos arrecadados na Gestoria de Caixa de Economias do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, no período de 18/01/2018 a 16/01/2020; Considerando que, após adoção de diligências ao órgão instaurador autorizadas pelo Ministro-Relator, restou evidenciado que o valor original do dano foi alterado para o total de R$ 85.298,03, com data base desses valores entre os anos de 2018-2020 (peça 94, p. 27), abaixo, portanto, do limite mínimo estabelecido de R$ 100.000,00 previsto para instauração de TCE (art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012); Considerando que o responsável não fora citado pelo Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 97-99) e do Ministério Público (peça 100), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem cancelamento do débito, na forma dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Comando do 4o Distrito Naval a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.454/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Baptista Santos (XXX.497.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do 4o Distrito Naval. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.